Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-03.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702764-03.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELIO DOS SANTOS SOUSA APELADO: BANCO AGIBANK S.A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (ID 62389983) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator